Tribunal: TJMT
Processo: 1028277-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028277-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), RUI DA SILVA - CPF: 401.476.571-72 (AGRAVADO), MARIA FERREIRA CARDOSO - CPF: 630.028.681-91 (AGRAVADO), JOEL JUNIOR PRADO DE JESUS - CPF: 046.903.401-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA EFETIVA DO JUÍZO. MERA INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA. REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU contra decisão do Juízo da 2a Vara de São Félix do Araguaia/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução
opostos por
RUI DA SILVA e MARIA FERREIRA CARDOSO
, concedeu efeito suspensivo, suspendendo a Ação de Execução de Título Extrajudicial.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a mera nomeação de bem à penhora configura garantia suficiente da execução para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC
.

III. Razões de decidir

3.
O art. 919, § 1o, do CPC exige, cumulativamente, a presença dos requisitos da tutela provisória e a garantia efetiva da execução por penhora, depósito ou caução
suficientes
.

4.
A mera indicação de bens à penhora não se confunde com a garantia do juízo, sendo necessária a formalização do ato constritivo, nos termos do art. 839 do CPC.

5.
A jurisprudência
deste Tribunal é pacífica no sentido de que a ausência de penhora formalizada inviabiliza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

6.
No caso concreto, o imóvel indicado pelos Agravados não constitui garantia hipotecária dos contratos executados, reforçando a necessidade de formalização da penhora para se considerar garantida a execução.

7.
A ausência de penhora efetiva impede a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, sendo possível aos Agravados requererem a formalização da penhora e pleitearem novamente a suspensão da execução, caso preenchidos os demais requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso
provido
.

Tese de julgamento
:

1.
A mera indicação de bens à penhora não configura garantia suficiente da execução para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

2.
Para a suspensão da execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, é necessária a efetiva formalização da penhora, depósito ou caução suficiente.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 839 e 919, § 1o
.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ/MT, RAI no 1015417-90.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.10.2023; TJ/MT, RAI no 1013390-08.2021.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13.10.2021; TJ/MT, RAI no 1027048-31.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 19.03.2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU
contra
r.
decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de São Félix do Araguaia/MT, que, nos autos dos
Embargos à Execução de n. 1001642-20.2024.8.11.0017
, concedeu efeito suspensivo, determinando a suspensão da Ação de Execução de Título Extrajudicial de
n. 1001596-65.2023.8.11.0017
(
vide
ID. 243980684).

Em suas razões recursais, sustenta a Agravante, em síntese, que a decisão agravada não observou os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, previstos no art. 919, § 1o, do CPC.

Argumenta que, embora os Embargantes/Agravados tenham indicado um bem imóvel como garantia à execução, não há efetiva penhora formalizada nos autos, fato este que, por si só, já seria suficiente para afastar a suspensão da execução.

Aduz ainda que o imóvel indicado não é garantia hipotecária de nenhum dos contratos que são objeto da Execução.

Com essas considerações, pleiteou, inicialmente,
a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida, e, no mérito, o provimento do recurso para
revogar a decisão que determinou a suspensão do curso da ação de execução
.

Em decisão
liminar
de ID.
245384699
,
in
deferi
o efeito suspensivo vindicado.

No ID. 247670683, a Agravante opôs embargos de declaração contra esta decisão, sustentando a existência de contradição, ao argumento de que a mera nomeação de bem à penhora não equivaleria à garantia do juízo, sendo insuficiente para a concessão do efeito suspensivo nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. Argumentou, ainda, que a decisão não analisou a suposta insolvência do devedor e a existência de hipotecas sobre o bem indicado, o que afastaria a eficácia da garantia.

Os
embargos de declaração foram conhecidos e rejeitados
, ante a inexistência de vício no pronunciamento judicial proferido (ID. 267556755).

Em contrarrazões de ID.
250994153, os
Agravad
os defendem a manutenção da decisão agravada e, ao final,
pugna
m
pelo
desprovimento do recurso
.

Recurso
tempestivo e
preparado (ID.
244034654
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

Na origem,

RUI DA SILVA

e
MARIA FERREIRA CARDOSO
opuseram Embargos à Execução contra a execução movida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI ARAXINGU
, referente
a
dívida de R$ 1.723.641,17 representada por três cédulas de crédito bancário, pela qual, ainda que não
negam
a existência da dívida, questionam a liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos executivos, alegando que a Exequente não demonstrou as liberações dos créditos nem a evolução dos saldos devedores.

Apontam supostas irregularidades, como cobrança indevida de correção financeira do CDI, encargos
penalizadores
cumulados com outros encargos no período de inadimplência e honorários advocatícios extrajudiciais.

No ensejo, nomearam
à
penhora o imóvel de Matrícula no 14.234, avaliado em R$ 17.343.759,00, e requereram a concessão de efeito suspensivo aos embargos.

P
or sua vez
, o Juízo
a quo
recebeu os embargos à execução para discussão e,
entendendo que o juízo estaria garantido para fins de suspensão da execução
,
diante da
existência do bem nomeado à penhora pelos embargantes
, considerou presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória (art. 919, § 1o, CPC) e conceder o efeito suspensivo, determinando a suspensão da Ação de Execução de Título Extrajudicial.

Irresignada, a Agravante sustenta, em suas razões recursais,

que os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, não foram devidamente preenchidos, aduzindo a ausência de garantia do juízo, logo, inadequada a concessão do efeito susp
ensivo aos embargos do devedor.

Pois bem.

Sem delonga, vê-se que
o cerne da controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil.

Dispõe o referido dispositivo legal:

“Art. 919.
Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes
.”

Dessume-se do art. 919, do CPC, que, em regra, não será concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, e excepcionalmente será deferida mediante requerimento do embargante e o prosseguimento da execução possa causar grave dano e “
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes”
, nos termos do §

1o, do mesmo dispositivo legal epigrafado
.

Os requisitos estabelecidos na regra processual são cumulativos e ausentes qualquer um deles, implica
no
indeferimento do pedido de suspensão. Sobre o tema ensina Humberto Theodoro Júnior:

“Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado (art. 919, §1o). Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os mesmos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência (NCPC, art. 300) ou de evidência (NCPC, art. 311).”
(
In
Novo
Código de Processo Civil Anotado. 20a Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016).

Nesse sentido, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO APRESENTADOS – PEDIDO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 919, § 1o, DO CPC – FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando, relevantes os fundamentos, o prosseguimento da ação possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação
e, ainda, que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução
.

Não preenchidos os requisitos, mantém-se a decisão agravada que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo
.”
(TJ/MT. RAI n. 1015417-90.2023.8.11.0000. Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgado em 13/10/2023; g. n.).

In
casu
, inobstante
os argumentos apresentados
pelos Embargantes/Agravados
para embasar a concessão do efeito suspensivo de seus Embargos à Execução, estes
não são suficientes para que haja o deferimento da suspensão da execução, sendo cumulativo o preenchimento dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC,
em especial que esteja garantida a execução

por penhora, depósito ou caução
suficientes
.

Nesse particular, a A
gravante argumenta que, apesar da indicação de bem imóvel pelos
Agravados
,
não houve efetiva formalização da penhora
, fato este que, por si só, já seria suficiente para afastar a suspensão da execução.

Compulsando os autos, verifico que, de fato, os
A
gravados indicaram à penhora o imóvel de
m
atrícula n
.
14.234, registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis de São Félix do Araguaia/MT, declarando o valor do bem em R$ 17.343.759,00 (
dezessete milhões, trezentos e quarenta e
três mil, setecentos e cinquenta e nove reais).

Entretanto,
a mera indicação ou nomeação de bem à penhora não se confunde com a efetiva garantia do juízo
, que exige a formalização do ato constritivo, conforme preceitua o art. 839 do CPC: "
considerar-se-á feita
a
penhora mediante a apreensão e o depósito dos bens, lavrando-se um só auto se as diligências forem concluídas no mesmo dia
."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assim como a deste Tribunal, é pacífica no sentido de que a mera nomeação de bens à penhora não é suficiente para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, sendo necessária a efetiva garantia do juízo mediante penhora já formalizada, depósito ou caução.

Em casos análogos já decidiu este e. Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL RECEBIDOS
SEM EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE GARANTIA PELA EMBARGANTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 919, § 1o, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de penhora ou de garantia do juízo evidencia o não preenchimento dos requisitos à concessão do efeito suspensivo postulado nos embargos à execução pela recorrente.
A mera indicação de bens à penhora ofertada pela
co-executada
não constitui garantia do juízo
. Requisitos do
art
. 919, § 1o, do CPC não preenchidos. Decisão mantida. Recurso desprovido.
”
(TJ/MT. RAI
10133900820218110000
.
Relator
Des. Guiomar Teodoro Borges,
Quarta Câmara de Direito Privado
.
Julgamento: 13/10/2021,

DJe
: 18/10/2021
; g. n.
)
.

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO – MERA INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Os embargos à execução opostos pelo devedor em regra não terão efeito suspensivo, sendo apenas possível de ser deferido quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida, como expressamente prevê o artigo 919, § 1o, do CPC/15.
Ausentes qualquer um desses elementos, como é o caso da ausência de garantia do juízo, pois,
a mera indicação de bens à penhora não basta
, por se tratar de pressupostos cumulativos, deve ser indeferido o pedido
.
”
(TJ/
MT
. RAI 1027048-31.2023.8.11.0000. Relator Des.

Sebastião Barbosa Farias
, Primeira Câmara de Direito Privado
.
Julgamento: 19/03/2024,

DJe
: 20/03/2024
; g. n.
)
.

“
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Embargos à execução. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à falta de preenchimento dos requisitos do
art
.
919 § 1o do
cpc
. alegação de perigo de dano irreversível. aspecto ínsito ao desdobramento de toda e qualquer execução. decisão mantida.
(...). Tese de julgamento: ‘
Para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessária a garantia do juízo mediante penhora, depósito ou caução suficiente,
sendo insuficiente a mera indicação de bens não aceitos pelo credor
’
.”
(TJ/MT. RAI
10198535820248110000
.
Relator
Dr.

Marcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Privado
.
Julgamento: 26/11/2024,

DJe
: 29/11/2024
; g. n.
)
.

No caso concreto,
embora os
Embargantes/Agravados
tenham indicado bem imóvel à penhora
,
não houve efetiva formalização do ato constritivo, não se podendo considerar, portanto, garantida a execução nos termos exigidos pelo art. 919, § 1o, do CPC
.

Cumpre ressaltar que, conforme apontado pela
A
gravante, o imóvel indicado não é garantia hipotecária de nenhum dos
contratos que são objeto da Execução, o que reforça a necessidade de formalização da penhora para se considerar garantido o juízo.

Com efeito
, conclui-se que,
não obstante a plausibilidade dos argumentos apresentados nos embargos à execução

para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, a ausência de efetiva garantia do juízo, mediante penhora já formalizada, depósito ou caução, impede a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC.

Ressalto que os
Embargantes/Agravados
poderão requerer a formalização da penhora do bem indicado e, uma vez garantido o juízo, pleitear novamente a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, desde que presentes os demais requisitos legais.

Por essas razões,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto p
ela

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU
para
revogar a decisão que concedeu efeito suspensivo aos Embargos à Execução

e, por conseguinte,
determinar
o prosseguimento da Execução de Título Extrajudicial de n. 1001596-65.2023.8.11.0017
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025